Tribunal: TJDFT
Processo: 0751614-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751614-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAULO MACIEL RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAULO MACIEL RODRIGUES contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Guará em sede de ação de conhecimento proposta pelo agravante (autos 0701543-85.2020.8.07.0014), decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento, em curso pelo rito ordinário, na qual pleiteia o autor tutela de urgência para que seja determinada a continuidade da sua participação em concurso público para Agente de Segurança Prisional do Estado de Goiás. Para tanto, aduz ter feito inscrição no concurso público para provimento de vagas no cargo em testilha, regido pelo edital 1/2019 – ASP – DGAP, de 24/07/2019 (id. 58790713), logrando aprovação nas provas objetiva, discursiva, de capacitação física e avaliação médica. Afirma ter sido eliminado do certame por ser considerado inapto em sede de avaliação psicológica, especificamente no teste palográfico. Questiona o referido exame, sob o argumento de que não há informação clara acerca dos reais motivos que levaram à sua inabilitação para exercício do cargo. Afirma ainda que o próprio edital do concurso, o decreto estadual 9.454/2019 e a lei estadual 14.237/2002, que trazem as diretrizes a serem adotadas na avaliação, traz apenas informações genéricas sobre a aplicação do teste psicológico, com parâmetros de análise subjetivos. Defende a necessidade de divulgação prévia do perfil profissiográfico do cargo para a aplicação do teste. Aponta alta carga de subjetividade na interpretação do resultado. Juntou documentos, id. 58790698 73619468. É o relatório. Decido. Na forma do art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na situação em análise, a tutela de urgência deve ser parcialmente deferida. Explico. A propósito do tema trazido a discussão nestes autos, o Egrégio. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Súmula no 20, que assim dispõe: “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. Na mesma linha de intelecção, o Colendo Supremo Tribunal Federal editou o verbete sumular vinculante no 44, assim fixado: “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. Quanto ao requisito da necessidade de previsão legal, verifica-se que a lei 14.237/2002, do Estado de Goiás, estabelece como requisito para ingresso na carreira de Agente de Segurança Prisional a aprovação prévia em concurso de provas ou provas e títulos, que deve abranger, dentre outras fases, avaliação psicológica, nos seguintes termos: Art. 5o O ingresso na carreira dar-se-á na Classe Inicial, mediante aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, que abrangerá as seguintes fases: ( ) III – avaliação psicológica, mediante o uso de perfil profissiográfico e instrumentos de avaliação psicológica, de forma objetiva e padronizada, via testes psicológicos e anamnese, para aferição dos requisitos psicológicos inerentes ao desempenho das atribuições do cargo, compatíveis ao ambiente de trabalho, na forma prevista em ato do Chefe do Poder Executivo, de caráter unicamente eliminatório; (...) Importa destacar ainda que o decreto estadual 9454/2019, que regulamenta as etapas de avaliação psicológica, médica, física e de investigação social na carreira em tela, estabelece em seu art. 2o as características desejáveis para o cargo, que foram replicadas no edital do concurso, em seu item 14.4 , in verbis: 14.4 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de baterias de testes e de instrumentos psicológicos que observarão as seguintes características, em conformidade com a Lei Estadual n o 14.237/2002, e de acordo com os critérios a seguir: a) com dimensão alta: disciplina, responsabilidade, controle emocional, capacidade de cooperação e trabalho em grupo e inteligência geral; b) com dimensão adequada: coragem, ética, iniciativa, criatividade, perseverança, capacidade de percepção e julgamento e agressividade; e c) com dimensão ausente ou baixa: sinais fóbicos, ansiedade, angústia e impulsividade. Quanto ao mais, considerando a natureza complexa da atividade de Agente de segurança Prisional, é razoável e proporcional a exigência de um perfil adequado ao cargo, tendo em vista que frequentemente lida com situações de estresse, lidando com internos de alta periculosidade, evitando a organização de facções e, com frequência preocupante, administrando rebeliões com reféns. Por conseguinte, a manutenção da ordem e da disciplina em tais ambientes é tarefa árdua, exigindo dos agentes extremo controle emocional e condições psicológicas adequadas para o exercício da função. Assim, mais do que razoável, é imprescindível a exigência de um perfil adequado ao cargo, traçado, por óbvio, por especialistas na área. Assim, sendo expressa a determinação legal para a realização do exame psicológico no caso em análise, mostra-se necessária e exigível tal conduta administrativa. Nesse sentido, tem se manifestado o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ipsis literis: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMDF. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. SENTENÇA MANTIDA 1 - O exame psicológico realizado como etapa de concurso público para admissão no curso de formação de Soldados (CFSDPM) do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes da Polícia Militar do Distrito Federal encontra respaldo em lei específica da carreira (Lei no 7.289/84, com a redação dada pelas Leis no 11.134/2005 e 12.086/2009). 2 - O exame psicológico há de se pautar por critérios objetivos e deve haver no edital do certame previsão de reexame das conclusões dos testes por meio da interposição de recurso. O enunciado n° 20 da Súmula de Jurisprudência do TJDFT estabelece que: "A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". Precedentes do STF. 3 - O Decreto no 6.944/2009, alterado pelo Decreto no 7.308/2010 que, embora se destine à Administração Pública Federal, constitui importante parâmetro acerca da matéria, permite a realização de exame profissiográfico para aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo. 4 - As exigências para a seleção de pessoas que irão exercer o cargo de policial militar merecem especial atenção em face de trabalharem armadas, enfrentando situações de conflito e de violência, no intuito de assegurar proteção aos cidadãos. 5 - Permitir que candidato ingresse no cargo público almejado, sem ter logrado aprovação em uma das fases do concurso público, implica violação ao princípio da isonomia e da impessoalidade. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1024945, 20140110325476APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 03/07/2017. p. 477-481) Ademais, é certo que a não divulgação antecipada do perfil profissiográfico exigido para as atribuições inerentes ao cargo não se reveste de ilegalidade. Em verdade, o conhecimento prévio do perfil psicológico exigido para o cargo somente atenderia a quem pretendesse preparar-se para a referida avaliação, o que macularia ou dificultaria a aferição das características psicológicas do candidato, assim como a sua adequação ao cargo pleiteado. Além disso, as características apontadas pelo edital e regulamento do concurso, supra transcritas, já permitem ao candidato compreender quais os traços necessários para regular exercício das funções do cargo. Quanto ao requisito da exigência de critérios objetivos, deve-se ter em mente que a avaliação é realizada por profissionais da Psicologia que, ciência humana que é, traz consigo certa carga de subjetivismo na interpretação dos testes. Com isso, por critérios objetivos deve-se entender aqueles que dêem o menor espaço possível à subjetividade do examinador. De qualquer forma, não se pode esperar objetividade e precisão matemática na aferição dos resultados, pois como já mencionado, a Psicologia não é uma ciência exata. Pontuada a premissa, e considerando exclusivamente os critérios para correção do teste palográfico, que embasou o resultado de inaptidão do requerente, verifica-se que os critérios para pontuação mencionados no laudo de id. 58790720 dão pouca margem à subjetividade do examinador, uma vez que a incidência em 3 ou mais irregularidades dentre os itens ali expostos acarretaria pontuação 0 (zero). São os itens: margem superior, tamanho dos palos, margem direita, diferença entre o maior e o menor palo, direção das linhas, distância entre as linhas, distância entre palos, margem esquerda, tremor, palos torcidos ou sinuosos, pressão, ganchos, chaminé e reforço. Saliento que tais itens não poderiam, de forma alguma, ser previamente relacionados no edital ou em qualquer outro documento de acesso aos candidatos, sob pena de permitir a estes a preparação para a avaliação, frustrando a finalidade desta que, repiso, é de importância ímpar para cargos em que o servidor seja submetido diuturnamente a forte stress emocional, como o pleiteado. Assim, não vejo qualquer nulidade na ausência de publicidade prévia de tais informações. Entretanto, pode-se verificar que só consta do laudo que o autor não pontuou no teste palográfico. A folha do teste não acompanha o documento, e sequer arrolou-se quais as irregularidades em que ele incorreu. Tais omissões certamente comprometem o regular exercício do contraditório por parte do autor, que simplesmente não tem condições de impugnar o resultado apresentado, ainda que por meio de psicólogo por ele contratado. Não bastasse, embora esteja garantida a possibilidade de recurso administrativo, da qual o autor inclusive fez uso, ele aparentemente não obteve retorno da ré quando ao requerimento para que fossem expostas as razões do indeferimento do recurso administrativo. Ora, de nada adianta haver a possibilidade de recurso se o interessado não tem acesso à decisão respectiva. Isso, na prática, equivale a uma impossibilidade de recurso. Com isso, presente se encontra a probabilidade do direito do autor. O perigo de dano é óbvio, haja vista que com o andamento do certame, o autor não pode esperar pelo regular trâmite do processo. Ainda assim, considerando que pelo cronograma do concurso, o resultado já foi homologado em 06/05/2020 (id. 58790713, pag. 34), sem sentido a determinação para que ele prossiga nas demais etapas da seleção, sendo suficiente a determinação para que seja feita a reserva de vaga, resguardando seu direito em caso de eventual procedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada apenas para determinar a reserva de uma vaga de Agente de Segurança Prisional no concurso regulado pelo edital de id. 58790713.” Em suas razões recursais (ID 21979578), insurge-se o agravante contra a decisão alegando que “o juiz a quo deferiu parcialmente a Tutela de Urgência para somente determinar a reserva de uma vaga de Agente de Segurança Prisional no concurso regulado pelo edital de id. 58790713.68. Era extremamente necessário o deferimento da Tutela de Urgência para permitir a participação do agravante em todas as etapas do concurso público tendo em vista que as fases do concurso estão em andamento.69. O agravante precisa participar da etapa de análise da vida pregressa bem como participar do Curso de Formação Profissional para ser nomeado e empossado no cargo”. Defende que estão presentes os requisitos para antecipação de tutela: “fumus boni iuris está plenamente demonstrado tendo em vista que que o Teste Psicológico aplicado não observou padrões mínimos previstos nas resoluções 02/2003 e 07/2003 do Conselho Federal de Psicologia especialmente pela ausência de preparo dos profissionais que avaliaram o agravante ocasionando a inaptidão no teste palográfico”. Aduz que “o exame psicológico deve se restringir a aferir se o candidato possui problemas psicológicos específicos que o impeçam de exercer o cargo o que não ocorreu no caso do agravante que foi avaliado de forma SUBJETIVA.” Destaca que “através do LAUDO da banca IADES (DOCUMENTO 6), é possível perceber que o agravante não foi devidamente informado sobre os reais motivos que o inabilitaram de exercer o cargo de Agente Penitenciário do Estado de Goiás. O relatório psicológico da banca examinadora IADES (DOCUMENTO6), não foi CLARO expondo sobre as ferramentas aplicadas e sobre os reais motivos que levaram ao agravante ser inabilitado ( ); somente há a informação de que o agravante é INAPTO impedindo-o de exercer um cargo sem motivos razoáveis e concretos e sem explicar e detalhar as razões emotivos da eliminação.” Afirma que “o Superior Tribunal de Justiça fixou jurisprudência no sentido de que o exame psicotécnico deve ser aplicado nos concursos públicos em geral sempre que houver lei prevendo sua exigência. E tal avaliação deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório, máxime porque o candidato reprovado certamente encontrará sérios obstáculos à formulação de eventual recurso, diante da obscuridade e da falta de transparência nos motivos que levaram a sua reprovação(RMS 32.813/MT, Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 24/05/2013; RMS 34.576/RN, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/09/2011, entre outros).” Por fim, requer: “a)Em sede de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada (Liminar) a determinação para que o IADES convoque o agravante para participação nas demais etapas do concurso público, especialmente na ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL e CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, por estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora em igualdade de condições com os demais candidatos, sendo determinado de forma imediata a realização de um novo teste psicológico observando-se critérios objetivos e não sigilosos, possibilitando a nomeação e posse no cargo em caso de classificação e aprovação em todas as etapas; b)A concessão da gratuidade de justiça em grau de recurso conforme já deferido pelo juízo de 1a instância em decisão de Tutela de Urgência; c)SEJA DETERMINADO a banca examinadora proceda a cientificação do ESTADO DE GOIÁS para cumprimento imediato da decisão; d)Requer por final, no mérito, seja REVOGADA A DECISÃOAGRAVADA, confirmando os efeitos da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, por ser a decisão que mais se afina com o direito e a Justiça;.” Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo (ID 64458001). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo, probabilidade do direito não evidenciada. Consoante relatado, agravante que se insurge contra a decisão pela qual deferida parcialmente a tutela de urgência requerida apenas para determinar reserva de vaga no concurso público para o cargo de Agente de Segurança Prisional do Estado de Goiás (Edital 1/2019 – ASP – DGAP). Na hipótese em comento, pelo menos em sede de análise de pleito de liminar, inviável desconstituir o que traçado pela decisão agravada. Consta dos autos que o agravante fez sua inscrição no concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente de Segurança Prisional do Estado de Goiás (Edital 1/2019 – ASP – DGAP), tendo obtido aprovação nas provas objetiva, discursiva, de capacitação física e avaliação médica, mas foi eliminado do concurso por ter sido considerado inapto em sede de avaliação psicológica, especificamente no teste palográfico. Alega que não há informação clara acerca dos reais motivos que levaram à sua inabilitação para exercício do cargo e as diretrizes a serem adotadas nas avaliações psicológicas (previstas no edital do concurso, no decreto estadual 9.454/2019 e na lei estadual 14.237/2002) são apenas informações genéricas e com parâmetros de análise subjetivos. Sobre avaliações psicotécnicas em concursos públicos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o entendimento de que válidas se atendidos os seguintes requisitos: previsão legal; previsão no edital; pautada em critérios objetivos; possibilitar a revisão do resultado. No mesmo sentido, dispõe a Súmula 20 do e. TJDFT, “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. No caso, como bem anotado na decisão agravada, a avaliação psicológica aplicada ao candidato /agravante encontra amparo na Lei 14.237/2002 do Estado de Goiás, que estabelece avaliação psicológica como requisito para ingresso na carreira de Agente de Segurança Prisional. O edital do concurso no 14.4, reproduzindo o que consta no Decreto Estadual 9454/2019, que regulamenta as etapas de avaliação psicológica, médica, física e de investigação social na carreira Agente de Segurança Prisional, estabelece, de forma clara, os testes e as características desejáveis para o cargo, conforme se verifica da transcrição do edital que consta da decisão agravada. Quanto a objetividade dos critérios, não se vislumbra – pelo menos em sede de análise preliminar - que exame pautado em critérios subjetivos ou ilegais. A referida norma editalícia define em que consiste tal avaliação e, mais especificamente, de que instrumentos e técnicas se serviriam os examinadores e que ítens seriam perquiridos e tidos como necessários ao bom desempenho do cargo. Nesse aspecto, foram enumerados, de forma objetiva, os critérios de avaliação do candidato, por meio de métodos cientificamente comprovados pelo ramo da Psicologia. Contudo, no que se refere ao último requisito - possibilitar a revisão do resultado ou garantia de recurso administrativo, como muito bem definido pela decisão agravada, falha que se percebe. O laudo síntese da avaliação psicológica do candidato levada a efeito pela Banca do Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES (ID 21979590), traz a enumeração dos testes aplicados, os parâmetros e os fatos avaliados que tiveram correlação com a função pleiteada pelo candidato, assim como a informação de que, no teste Palográfico, o candidato obteve pontuação 0. Esta a conclusão anotada em referido laudo: “De acordo com a avaliação psicológica mencionada, o candidato foi considerado NÃO RECOMENDADO para exercer o cargo de Agente de Segurança prisional – 3a Classe, uma vez que não obteve resultado final INAPTO. O referido candidato não apresentou, à época da referida avaliação, características compatíveis com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo. Vale ressaltar, que tais características se enquadram nas exigências previstas no perfil profissiográfico do cargo.” Como se vê, o laudo não indica quais ítens do teste Palográfico o candidato não atendeu, não lhe tendo sido garantido conhecer que pontos acabou por não satisfazer e que levaram à conclusão de sua inaptidão para o cargo. Veja-se que tal definição não significa exaustiva definição do que era, efetivamente, esperado para aprovação. Somente significa anotação de quais pontos não foram, efetivamente, satisfeitos a contento. Contudo, embora a omissão da Banca quanto aos motivos que resultaram na reprovação do agravante no teste psicológico, o certo é que, na incipiente fase procedimental, capacidade psíquica do agravante para o exercício do cargo de Agente de Segurança Prisional, cerne de toda a discussão dos autos, ainda precisa ser melhor esclarecida. Nesse contexto, autorizar o prosseguimento do agravante nas demais etapas do concurso sem que a definição de sua capacidade e aptidão para o exercício das atividades do cargo não é o mais aconselhável, uma vez que existe a possibilidade de que agravante, de fato, não esteja apto a função, o que será analisado durante a instrução probatória. Além disso e como bem destacado na decisão agravada, “o resultado já foi homologado em 06/05/2020 (id. 58790713, pag. 34)”. Suficiente, nesse momento, a reserva de vaga, medida que se presta a resguardar direito eventualmente reconhecido quanto a procedência do pedido na ação de conhecimento. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora